Tribunal: TJDFT
Processo: 0824364-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83162591). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83162597).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que foi interceptado em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Sustentou que a abordagem foi marcada pela rispidez e pela ausência de clareza técnica procedimental. Aduziu que não há preenchimento de certos campos da notificação de autuação (medição realizada, valor considerado e limite regulamentado); que e sua conduta é atípica, pois não houve recusa a meio de prova legalmente válido e identificado e que cabe à Administração o fornecimento do Auto de Infração e do Certificado de Verificação do INMETRO do etilômetro.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Sustentou a inexistência de litigância predatória. Alegou que a adesão ao SNE não exime o DF do dever de comprovar o registro de disponibilização no sistema. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi determinada a emenda à inicial para instruir o processo com cópia do processo administrativo em questão, demonstrar a situação de adesão ao SNE e esclarecer o interesse processual “em relação ao questionamento das notificações de autuação e penalidade, tendo em vista que a infração discutida (art. 165-A) somente é anotada por abordagem do condutor e, por ter sido a infração praticada em 01/12/2025, sequer transcorreu o prazo de 180 dias para a notificação da penalidade”, indicar o número da AIT nos pedidos e juntar comprovante de residência.
7. O recorrente apresentou “emenda” juntando comprovante de residência em nome de terceiro e pedindo a reconsideração em relação à juntada do processo administrativo em questão e de comprovante da situação de adesão ao SNE. Não atendeu às demais determinações.
8. Nos presente autos o autor não questiona ausência de notificação regular a respeito da infração ou vício na tramitação do processo administrativo, mas vício na condução do agente no momento da abordagem e a validade do uso de etilômetro passivo. Neste sentido, a rigor a cópia do processo administrativo e comprobação de adesão ao SNE não seriam documentos essenciais. No entanto, o autor não juntou comprovante de residência em nome próprio ou esclareceu o motivo da juntada de comprovante em nome de terceiro, não indicou o número do AIT ou prestou os esclarecimentos determinados, sem insuficiente a emenda apresentada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.